Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752531-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA BORGES MARTINS LACERDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Nada a prover quanto à derradeira petição apresentada pela agravada. De qualquer sorte, intime-se a agravante tão somente para que tome conhecimento das informações contidas no referido expediente (ID 25079780), salientando que eventuais discussões a respeito deverão ser tratadas nos autos de origem. Cerifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão. Feito, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator